Tribunal: TCU
Processo: 009.232/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelos Srs. Cleide Aparecida Perobon Mazzer, Décio Joao Gallego Gimenes e Simone Filomena Rezende de Souza Beray, ex-servidores do TRT/15a Região, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 16.647/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Decio Joao Gallego Gimenes (XXX.279.698-XX), Cleide Aparecida Perobon Mazzer (XXX.531.238-XX) e Simone Filomena Rezende de Souza Beray (XXX.963.878-XX) servidores aposentados do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP), em face do Acórdão 16647/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou ilegais os atos de aposentadoria dos recorrentes e negou-lhes registro, em razão do indevido percebimento de parcela relativa à vantagem de "quintos", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP) de que os servidores aposentados Decio Joao Gallego Gimenes (XXX.279.698-XX) e Cleide Aparecida Perobon Mazzer (XXX.531.238-XX) são beneficiários de decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo no 2004.3400.048565-0/DF cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que a servidora aposentada Simone Filomena Rezende de Souza Beray (XXX.963.878-XX) é beneficiária da ação coletiva no 2005.61.05.000976-9, ajuizada junto à 3a Vara da Seção Judiciária de Campinas/SP, o que lhes assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores, mantida a ilegalidade dos atos e a negativa de registro; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP) e aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.